Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBJETO. VEÍCULO SEMINOVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APERFEIÇOAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA ANTES DO APERFEIÇOAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CORRELATO. MANUTENÇÃO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS FORNECEDORES. CARACTERIZAÇÃO. NEGÓCIO NÃO APERFEIÇOADO. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. DECLARAÇÃO. CONSEQUÊNCIA. DANO MORAL. CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES E DESGOSTO. COBRANÇA DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE EMPRÉSTIMO NÃO APERFEIÇOADO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO REGULATÓRIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DOS VENDEDORES E DO MUTUANTE FOMENTADOR DO EMPRÉSTIMO QUE VIABILIZARIA A QUITAÇÃO DO PREÇO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Cogitada a celebração de contrato de compra e venda de veículo cujo preço seria parcialmente solvido através de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, alienante e mutuante estão revestidos de legitimidade para ocuparem a angularidade passiva da ação que tem como objeto a declaração de inexistência ou ineficácia do negócio originário – compra e venda –, e, como consectário, do empréstimo, sob o prisma de que não chegaram a se aperfeiçoar em razão de falha no fornecimento ante a violação dos deveres de informação e transparência, não tendo havido sequer a tradição do automotor envolvido na negociação, inclusive porque não pode o negócio jurídico do qual participara e para cuja consecução concorrera ser debatido e rescindido sem a indispensável participação do mutuante na exata expressão do devido processo legal.
2. A instituição bancária, como agente fomentador do mútuo que viabilizaria a compra e venda de automotor, está inexoravelmente revestida de vinculação subjetiva com a pretensão deduzida pelo consumidor que figuraria como adquirente almejando a rescisão do negócio e a declaração de inexigibilidade do débito correlato, além da composição dos danos morais que experimentara em decorrência do havido, sob o fundamento de que o negócio não se aperfeiçoara, pois dele desistira antes da consumação e do aperfeiçoamento da tradição do automóvel correlato, ficando patente sua legitimidade para ocupar a angularidade passiva da lide (CDC, art. 18).
3. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contratos de compra e venda de veículo entabulado entre o destinatário final do produto e os revendedores e de financiamento adjeto à compra e venda, que ostenta natureza acessória em relação à compra e venda, à medida que envolve o negócio fornecedora de produto durável - veículo seminovo - , a instituição financeira mutuante e o destinatário final do bem e do serviço, ou seja, consumidor final dos produtos, enquadrando-se os contratos nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal.
4. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, é resguardado ao consumidor o direito primordial e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os produtos ou serviços que lhe são disponibilizados, cabendo ao fornecedor o dever de atuar com transparência, lealdade e boa-fé na formação dos contratos de consumo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor e pela eventual rescisão do negócio em face da gravidade das omissões havidas e que resultaram na sua formatação.
5. A omissão da revendedora de veículos e seu preposto quanto à desistência da celebração do negócio jurídico de compra e venda do veículo por parte do consumidor antes do seu aperfeiçoamento e consumação da tradição, ensejando a consumação, pelo agente financeiro, dum contrato de financiamento anexo à operação à revelia do proponente e carente de objeto, incorrem em falha grave, acarretando nódoa ao negócio jurídico ante o vício substancial que o maculara, ensejando a declaração de rescisão, além da insubsistente compra e venda, do contrato de financiamento por culpa exclusiva dos fornecedores ante a manifestação exteriorizada pelo adquirente.
6. Não consumada a compra e venda de veículo automotor em razão da desistência motivada manifestada pelo consumidor antes do aperfeiçoamento do negócio e da tradição, a declaração de rescisão do mútuo anexo à venda, destinado a viabilizar sua consumação, mas que não chegara a se aperfeiçoar, encerra consectário do inadimplemento em que incidiram todos os fornecedores – vendedor, preposto e agente mutuante - e da ausência de financiamento válido e eficaz, pois carente de objeto, com a reposição dos envoltos no negócio ao estado em que se encontravam antes da realização do vínculo frustrado, devendo todos os fornecedores, como partícipes da cadeia de fornecimento, serem responsabilizados pelo havido e composição dos danos que ensejara (CC, arts. 104, II, e 402 e 422 18; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, e 25, §1o).
7. O negócio que envolve a compra e venda de automóvel com financiamento do preço convencionado por instituição financeira estranha àquela transação é complexo, à medida que, envolvendo originariamente somente vendedor e comprador, somente se aperfeiçoa com a disponibilização do mútuo que viabilizará a quitação do preço originariamente convencionado por parte do agente financeiro, conquanto não tenha participado ativamente da escolha do bem e acertamento do preço.
8. A complexidade do negócio enseja que o não aperfeiçoamento ou distrato de um dos ajustes redunde na não efetivação ou infirmação de toda a relação jurídica, donde, não aperfeiçoada a compra e venda por culpa dos vendedores, o financiamento subjacente que viabilizaria a quitação do preço também não se aperfeiçoa e deve ser declarado rescindido se ainda assim fora reputado consumado pelo mutuante, pois não se afigura juridicamente viável que o adquirente continue enlaçado a obrigações originárias de empréstimo destinado à aquisição de veículo cuja aquisição restara frustrada, determinando seu desfazimento, assistindo-lhe, ainda, o direito de, se o caso, ser contemplado com a repetição do que despendera em razão do mútuo.
9. A constatação de que o consumidor, conquanto tenha manifestado desistência na celebração do contrato de compra e venda, tivera seu nome indevidamente utilizado para realização do contrato de financiamento anexo à operação, sem sua anuência, caracterizando falha na prestação dos serviços, passando, na sequência, a ser cobrado em razão de mútuo que não contratara, sujeita-se a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação e frustração, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de compra e venda, o que, afetando os atributos de sua personalidade, enseja a caracterização do dano moral, legitimando sua contemplação com compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
10. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
11. O desprovimento dos recursos das partes originalmente sucumbentes implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhes foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.